Tribunal: STJ
Processo: 0010871-96.2008.8.16.0193
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399538 - PR
(2023/0214573-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA
AGRAVANTE
: TRANSEUGÊNIO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
AGRAVANTE
: CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
NEIMAR BATISTA - PR025715
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVADO
: JURANDIR ALIEVI
AGRAVADO
: VELOSO NASCIMENTO - CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: PETSA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
OUTRO NOME
: ALIEVI
E
PETSA
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADO
: LOURENÇO IACZINSKI DA SILVA - PR013734
AGRAVADO
: HOTEL MORRO DO SOL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELLIPE MAGALHÃES ZARUR - PR040837
AGRAVADO
: HELENA CAVASSIM DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: DARCI DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO MACHADO DE JESUS - PR006217
INTERES.
: APICE CONSULTORIA LTDA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento por inexistência de negativa de prestação jurisdicional e incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 927, 1.177 e 1.178 do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por dano material em que as
autoras buscaram restituição de valores pagos para aquisição de créditos e
indenização por prejuízos decorrentes da não homologação de compensação
tributária.
Documento eletrônico VDA54040048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 098e47c2-d634-4cd8-9e0f-25a116cfeac3

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando o réu a restituir valores pagos a título de multa, juros e
correção.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a demanda em
relação ao contador e demais réus, bem como julgou improcedente a ação cautelar
apensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional por omissão ou contradição ao não enfrentar
argumentos relevantes sobre inexistência de créditos federais e atuação do
contador; (ii) verificar se a aplicação dos arts. 927, 1.177 e 1.178 do Código Civil
exige reexame do conjunto probatório, hipótese vedada em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem examinou
de modo claro, objetivo e fundamentado as questões necessárias, não sendo
exigível rebater todas as alegações à luz dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do
CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a responsabilização civil do contador
demandaria revolvimento das premissas fático-probatórias fixadas pela Corte
estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a
ausência de manifestação sobre todos os argumentos quando o acórdão enfrenta
adequadamente as questões essenciais ao julgamento. 2. A análise da
responsabilidade civil por ato profissional, com base nos arts. 927, 1.177 e 1.178
do Código Civil, exige exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A simples discordância da
parte quanto à valoração das provas não autoriza a revisão da conclusão das
instâncias ordinárias na via especial.”
CPC, arts. 1.022, I, II, 489, § 1o, IV; CC, arts. 927,
Dispositivos relevantes citados:
1.177, 1.178
STJ, AgInt no
rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.505.513/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.346.101/SP,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54040048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 098e47c2-d634-4cd8-9e0f-25a116cfeac3

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 098e47c2-d634-4cd8-9e0f-25a116cfeac3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399538 - PR (2023
/0214573-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA
AGRAVANTE
: TRANSEUGÊNIO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
AGRAVANTE
: CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ
GUILHERME
BITTENCOURT
MARINONI
-
PR013073

NEIMAR BATISTA - PR025715

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVADO
: JURANDIR ALIEVI
AGRAVADO
: VELOSO
NASCIMENTO
-
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: PETSA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
OUTRO NOME
: ALIEVI E PETSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADO
: LOURENÇO IACZINSKI DA SILVA - PR013734
AGRAVADO
: HOTEL MORRO DO SOL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELLIPE MAGALHÃES ZARUR - PR040837
AGRAVADO
: HELENA CAVASSIM DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: DARCI DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO MACHADO DE JESUS - PR006217
INTERES.
: APICE CONSULTORIA LTDA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52442405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 1eed09f6-b319-41b8-94fa-f887dbb9ac73

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto aos arts. 927, 1.177 e 1.178 do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por dano material em que as
autoras buscaram restituição de valores pagos para aquisição de créditos e
indenização por prejuízos decorrentes da não homologação de compensação
tributária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando o réu a restituir valores pagos a título de multa, juros e correção.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a demanda em
relação ao contador e demais réus, bem como julgou improcedente a ação cautelar
apensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional por omissão ou contradição ao não enfrentar
argumentos relevantes sobre inexistência de créditos federais e atuação do contador;
(ii) verificar se a aplicação dos arts. 927, 1.177 e 1.178 do Código Civil exige
reexame do conjunto probatório, hipótese vedada em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem examinou
de modo claro, objetivo e fundamentado as questões necessárias, não sendo exigível
rebater todas as alegações à luz dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a responsabilização civil do contador
demandaria revolvimento das premissas fático-probatórias fixadas pela Corte
estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência
de manifestação sobre todos os argumentos quando o acórdão enfrenta
adequadamente as questões essenciais ao julgamento. 2. A análise da
responsabilidade civil por ato profissional, com base nos arts. 927, 1.177 e 1.178 do
Código Civil, exige exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A simples discordância da parte
quanto à valoração das provas não autoriza a revisão da conclusão das instâncias
ordinárias na via especial.”
CPC, arts. 1.022, I, II, 489, § 1o, IV; CC, arts. 927,
Dispositivos relevantes citados:
1.177, 1.178
STJ, AgInt no
rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.505.513/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.346.101/SP,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52442405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 1eed09f6-b319-41b8-94fa-f887dbb9ac73

Trata-se de agravo interno interposto por CAL CEM INDÚSTRIA DE
MINÉRIOS LTDA., por TRANSEUGÊNIO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
e por MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA. contra a decisão de fls. 2144-
2149, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, ao fundamento de inexistência de negativa de
prestação jurisdicional (arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC) e de incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação dos arts. 927, 1.177 e 1.178 do
Código Civil.
Alega que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a violação ao
I e II, do CPC, porque o acórdão do TJPR não enfrentou pontos
art. 1.022,
relevantes: (i) os “créditos” ofertados provinham de processos extintos ou de
escrituras públicas de cessão rescindidas, inexistindo crédito federal compensável; e
(ii) o contador DARCI recebia comissões dos cedentes na intermediação das cessões,
evidenciando conluio e indução dolosa.
Sustenta contradição na origem entre a premissa de que as agravantes
buscavam a efetiva compensação e a conclusão que afastou a responsabilidade civil,
pois jamais houve crédito federal compensável, sendo impossível a compensação.
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ no exame da violação aos
arts. 927, 1.177 e 1.178 do Código Civil, por tratar-se de qualificação jurídica sobre
culpa do contador diante de premissas fáticas já reconhecidas, sem necessidade de
revolver provas; assinala, ainda, a evidência da impossibilidade de compensação
com créditos inexistentes ou rescindidos e o recebimento de comissões pelo contador.
Aduz precedentes para a configuração da negativa de prestação
jurisdicional quando há omissão de pontos relevantes e adoção de solução
aparentemente contraditória, reiterando a necessidade de apreciação das teses.
Documento eletrônico VDA52442405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 1eed09f6-b319-41b8-94fa-f887dbb9ac73

Pontua que a decisão deve ser reformada para reconhecer a violação ao
I e II, do CPC e para conhecer do recurso especial quanto aos arts. 927,
art. 1.022,
1.177 e 1.178 do Código Civil, afastando o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da
decisão agravada para conhecer e prover o recurso especial e julgar procedente a
demanda (fls. 2153-2160).
Contrarrazões às fls. 2165-2172.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por dano material em que
as autoras buscaram restituição de valores pagos para aquisição de créditos e
indenização por prejuízos decorrentes da não homologação de compensação
tributária.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando o réu DARCI DE OLIVEIRA SANTOS a restituir valores
pagos a título de multa, juros e correção, fixando honorários.
A Corte
reformou a sentença para julgar improcedente a demanda
a quo
em relação ao contador e demais réus, bem como julgou improcedente a ação
cautelar apensa.
Sobreveio recurso especial, em que as recorrentes alegaram violação aos
arts. 1.022, I, II e § 1o do
do CPC, por omissão e contradição, e aos arts. 927,
art. 489
1.177 e 1.178 do Código Civil, sustentando culpa do contador na indicação de
compensação com créditos inexistentes.
Documento eletrônico VDA52442405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 1eed09f6-b319-41b8-94fa-f887dbb9ac73

Nas razões do agravo interno, sustentam, em síntese, que houve omissão e
contradição relevantes não sanadas, além de defenderem que o exame das normas
civis prescinde de reexame de provas, sendo indevida a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
Conforme consta na decisão agravada, o afastamento da negativa de
prestação jurisdicional decorreu do exame claro, objetivo e fundamentado das
questões delimitadoras da controvérsia, com a observação de que o órgão colegiado
não está adstrito a rebater todas as alegações, bastando enfrentar os pontos
necessários e adotar fundamentos suficientes.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à apontada omissão e contradição, não há como afastar a conclusão da
decisão agravada, que reconheceu a adequada fundamentação do acórdão estadual,
inexistindo vício apto a nulificar o julgado.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de violação dos arts.
927, 1.177 e 1.178 do Código Civil, porque o Tribunal estadual, ao analisar o acervo
probatório, assentou a inexistência de culpa do contador no exercício da atividade
profissional.
A revisão dessa conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, hipótese vedada na via especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, permanece válido o óbice aplicado, pois a pretensão
recursal busca rediscutir premissas fáticas fixadas pela origem, sem demonstrar
excepcionalidade apta a afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA52442405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 1eed09f6-b319-41b8-94fa-f887dbb9ac73

É o voto.
Documento eletrônico VDA52442405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: 1eed09f6-b319-41b8-94fa-f887dbb9ac73

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.399.538 / PR
Número Registro: 2023/0214573-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108719620088160193 001087196200881601931 001087196200881601932 001087196200881601933
108719620088160193 1087196200881601931 1087196200881601932 1087196200881601933
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA
AGRAVANTE : TRANSEUGÊNIO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
AGRAVANTE : CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
NEIMAR BATISTA - PR025715
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVADO
: JURANDIR ALIEVI
AGRAVADO
: VELOSO NASCIMENTO - CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OUTRO
NOME
: PETSA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
OUTRO
NOME
: ALIEVI E PETSA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
ADVOGADO
: LOURENÇO IACZINSKI DA SILVA - PR013734
AGRAVADO
: HOTEL MORRO DO SOL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELLIPE MAGALHÃES ZARUR - PR040837
Documento eletrônico VDA54009819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 7d8f0897-d4fa-4232-90a9-9fb88b74988b

AGRAVADO
: HELENA CAVASSIM DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: DARCI DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO MACHADO DE JESUS - PR006217
INTERES.
: APICE CONSULTORIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA
AGRAVANTE : TRANSEUGÊNIO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
AGRAVANTE : CAL CEM INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
NEIMAR BATISTA - PR025715
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVADO
: JURANDIR ALIEVI
AGRAVADO
: VELOSO NASCIMENTO - CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OUTRO
NOME
: PETSA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
OUTRO
NOME
: ALIEVI E PETSA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
ADVOGADO
: LOURENÇO IACZINSKI DA SILVA - PR013734
AGRAVADO
: HOTEL MORRO DO SOL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELLIPE MAGALHÃES ZARUR - PR040837
AGRAVADO
: HELENA CAVASSIM DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: DARCI DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO MACHADO DE JESUS - PR006217
INTERES.
: APICE CONSULTORIA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54009819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 7d8f0897-d4fa-4232-90a9-9fb88b74988b

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:02
Código de Controle do Documento: 7d8f0897-d4fa-4232-90a9-9fb88b74988b